Tribunal: STF
Processo: RE 1557614
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Fundação Estatal de Atenção a Saúde de Curitiba - FEAS interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim resumido:

TRIBUTÁRIO. FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA. IMUNIDADE. ISENÇÃO PARA O SISTEMA S. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. 
A fundação pública que atua na área da saúde não tem direito à imunidade das contribuições previdenciárias patronais e à isenção do "Sistema S".

Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 150, II e IV, “c”, e § 3º; e 195, § 7º, da Constituição Federal. Articula que o fato gerador da contribuição previdenciária, da contribuição social para o sistema ‘s’ e do PIS, é a remuneração percebida pelo empregado, público ou privado. Advoga que se a norma imunizante se limita a caracterizar o contribuinte como sendo aquele que exerce função assistencial, a interpretação do acórdão recorrido ao incluir a partícula “iniciativa privada”, “particular”, “setor privado”, “não integrante da administração pública”, excedeu a atividade jurisdicional autorizada pelo Direito Tributário. Assevera que a inclusão ou a exclusão do contribuinte da norma tributária é privativa do legislador, e deve ser feita de forma expressa. Postula a reforma do acórdão recorrido para reconhecer o seu direito à imunidade da cota patronal do INSS.

É o relatório do essencial. Decido.

2. O Colegiado regional reformou a sentença de procedência ao concluir que a recorrida não fazia jus à imunidade tributária, prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal, em razão de ser pessoa jurídica de direito público interno, instituída pelo Município de Curitiba, por meio da Lei Municipal n.º 13.663, de 21 de dezembro de 2010, com o objetivo de "desenvolver e executar ações e serviços de saúde, e que, mesmo dotada de personalidade jurídica de direito privado, reveste-se de natureza eminentemente pública.

Consignou que, sendo uma fundação personalidade jurídica de direito público, sequer poderia obter o CEBAS, uma vez que a certificação é destinada tão somente às "pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes. Assentou, também, que a imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:

Por meio desta ação, a parte autora, constituída sob a forma de Fundação e dotada de personalidade jurídica de direito privado, integrante da administração indireta do Município de Curitiba, requer a declaração do direito à imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal quanto às contribuições previdenciárias do art. 149 da Constituição, inclusive aquelas destinadas ao Sistema S. (...)
A disposição inserta no citado preceito constitucional, conquanto mencione a expressão isenção, contempla o instituto da imunidade subjetiva para as entidades beneficentes de assistência social que atendam aos requisitos estabelecidos em lei. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RMS 22192-9 assim decidiu: (...)
O objetivo da imunidade prevista no art. 195, § 7º da Constituição Federal não é estabelecer favor fiscal. A imunidade foi instituída pelo constituinte como forma de estimular a prestação de assistência social ou educacional, em caráter beneficente, por instituições que trabalham ao lado e em auxílio do Estado na proteção das camadas sociais mais necessitadas. (...)
O regime de imunidades atua como estímulo à atuação supletiva da iniciativa privada nas áreas de interesse público (assistência social e educação), procurando favorecer a atuação de entidades sem fins lucrativos no atendimento das finalidades públicas previstas no título VIII da Constituição. Para tanto, não se exige que a entidade seja custeada exclusivamente por doações, mas antes de tudo que se mostre auto-sustentável, permitindo que parte de suas atividades seja remunerada, desde que os recursos sejam empregados exclusivamente em suas finalidades sociais.
 A parte autora é pessoa jurídica de direito público interno, instituída pelo Município de Curitiba, por meio da Lei Municipal n.º 13.663, de 21 de dezembro de 2010, com o objetivo de "desenvolver e executar ações e serviços de saúde ambulatorial especializado, hospitalar, serviço de apoio diagnóstico, ensino e pesquisa, educação permanente no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de Curitiba" (ev. 1 - OUT3, dos autos originários).
Desde logo, convém destacar a natureza de ente público da parte autora. Criada por lei, com fins assistenciais de indiscutível interesse público e alcance social, a Fundacão Estatal de Atenção Especializada em Saúde de Curitiba, ainda que dotada de personalidade jurídica de direito privado, reveste-se de natureza eminentemente pública, devendo submeter-se às normas aplicáveis aos entes públicos, especialmente no que concerne ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais e ao "Sistema S". Constam do estatuto da entidade autora as seguintes disposições: (...)
O STF já afirmou que “nem toda fundação instituída pelo Poder Público é fundação de direito privado. As fundações, instituídas pelo Poder Público, que assumem a gestão de serviço estatal e se submetem a regime administrativo previsto, nos Estados-membros, por leis estaduais, são fundações de direito público, e, portanto, pessoas jurídicas de direito público. Tais fundações são espécie do gênero autarquia, aplicando-se a elas a vedação a que alude o §2.º do art. 99 da Constituição Federal” (RE 101.126/84, Rel. Min. Moreira Alves). 
Ainda quanto ao assunto, refiro o Tema 545 do STF: (...)
Assim posta a questão, sequer poderia a entidade autora obter o CEBAS, uma vez que a certificação é destinada tão somente às "pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes (...)", na forma do art. 1º da Lei nº 12.101/2009 e do atual art. 2º da Lei Complementar 187, que estabelece idêntica determinação. 
Em recente julgado, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de classificar as pessoas jurídicas de direito público, condição que considero que reveste a autora, como entidades beneficentes para os fins da imunidade prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal. Do voto do relator, Ministro Roberto Barroso, extrai-se: (...)
Logo, a imunidade prevista no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal, que é o fundamento jurídico pelo qual perpassa toda a pretensão, não alcança Fundação Pública que atua em área onde a atividade estatal é obrigatória, condição que reveste a autora. (...)
Assim, uma vez que não foi reconhecida a imunidade prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal, não deve ser assegurado o direito à isenção para todas as outras contribuições sociais, incluindo-se as contribuições sociais para o "Sistema S", amparadas pelo art. 240, da CF, e ao salário-educação, fundado no art. 212, §5º, da CF. 
Deve ser reformada, portanto, a sentença. A fundação pública que atua na área da saúde não tem direito à imunidade das contribuições previdenciárias patronais e à isenção para o "Sistema S".

A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 636.941/RS, paradigma do Tema n. 432/RG, assentou que apenas as entidades beneficentes de assistência social sem fins lucrativos, que preenchessem cumulativamente os requisitos do art. 55, da Lei n. 8.212/91, e os previstos nos arts. 9º e 14, do CTN, é que teriam direito ao benefício da imunidade tributária. O julgado, no ponto que aqui interessa, restou assim ementado:

(...) AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART. 195, § 7º, CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI Nº 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9º E 14, DO CTN. (...)
17. As entidades que promovem a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, somente fazem jus à concessão do benefício imunizante se preencherem cumulativamente os requisitos de que trata o art. 55, da Lei nº 8.212/91, na sua redação original, e aqueles prescritos nos artigos 9º e 14, do CTN. (RE 636.941, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 4 de abril de 2014) 

Em momento posterior, na análise do RE 566.622, piloto do Tema 32/RG, firmou tese no sentido de que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF. Na sequência, os embargos de declaração opostos em face do Tema 32/RG foram acolhidos por esta Suprema Corte, com efeitos infringentes, readequando o pronunciamento anterior, à luz do que decidido em conjunto com as ADI 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADIS 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566.622 ED, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministra Rosa Weber, DJe de 11 de maio de 2020)

Na oportunidade, a tese fixada no Tema n. 32/RG foi readequada, para reconhecer a constitucionalidade da exigência prevista no art. 55, II, da Lei 8.212/1991, quanto à necessidade de que entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição. Nessa linha:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL. Uma vez verificado erro material quanto ao exame de certo tema, impõe-se o provimento dos declaratórios. IMUNIDADE – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CERTIFICAÇÃO. 
É constitucional a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social – Cebas, considerado o previsto no artigo 55, inciso II, da Lei nº 8.212/1991, para fins de reconhecimento da imunidade tributária versada no artigo 195, § 7º, da Constituição Federal. Precedente: embargos de declaração no recurso extraordinário nº 566.622, Pleno, de minha relatoria, redatora do acórdão ministra Rosa Weber. Ressalva de entendimento pessoal. (RE 364602 AgR-2ºJULG-ED-segundos, Primeira Turma, ministro Marco Aurélio, DJe de 9 de setembro de 2020)

(...) Para o reconhecimento da imunidade de que trata o art. 195, § 7º, da Constituição Federal, é preciso que sejam atendidos tanto os requisitos contidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, como a exigência da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS (inciso II do artigo 55 da Lei nº 8.212/1991). (...) (AI 531.271-AgR- EDs segundos, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25 de maio de 2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CEBAS. ART. 55, II, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 32 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 
(...) 4. Diversamente do consignado no acórdão recorrido, o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988. (...) (RE 1.474.090 ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24 de abril de 2024)

Para além disso, acresce relevar que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Carta Federal alcança apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo e que atendam às exigências estabelecidas em lei. Outrossim, a imunidade, estabelecida no art. 150, VI, a , da CF, extensiva às autarquias públicas tem aplicabilidade restrita aos impostos, não sendo extensível às contribuições sociais. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PASEP. CONTRIBUIÇÃO EXIGIDA DE ENTES ESTATAIS. IMUNIDADE. 1. PASEP. (...)
2. (...) Inexigibilidade do tributo em decorrência de imunidade conferida aos entes da federação. Improcedência da pretensão. A imunidade tributária diz respeito aos impostos, não alcançando as contribuições. Agravo regimental não provido. (RE 378.144 AgR, Primeira Turma, ministro Eros Grau, DJe de 22 de abril de 2005)

(...) 3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF busca alcançar apenas as entidades não estatais que exerçam atividade de interesse coletivo, em colaboração com o Estado. Essa imunidade tributária tem por objetivo incentivar a sociedade civil a colaborar com o Poder Público em áreas cuja atuação estatal é deficiente.
 4. A imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal – extensiva às autarquias e fundações públicas – tem aplicabilidade restrita a impostos, não se estendendo, em consequência, a outras espécies tributárias, a exemplo das contribuições sociais. (...) (RE 831.381 AgR-AgR-ED, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 5 de novembro de  2018) 

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COTA PATRONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, § 7º, DA CF/1988. EXTENSÃO ÀS FUNDAÇÕES PÚBLICAS. IMPOSSIBILIDADE. 
1. O cerne da controvérsia consiste em saber se uma fundação instituída e mantida pelo Poder Público pode ser enquadrada no conceito de entidade beneficente de assistência social e, por consequência, gozar da imunidade relativa às contribuições sociais (art. 195, § 7º, da CF/1988).
2. Os entes públicos já gozam da presunção de utilidade pública e desempenham, por força de normas emanadas do próprio Estado, atividades de notório interesse coletivo, não cabendo qualquer tipo de compensação de natureza tributária pelo exercício de suas atribuições. 
3. A imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da CF/1988 busca alcançar somente as entidades não estatais que exerçam atividades de interesse coletivo em colaboração com o Estado. Pretende-se incentivar a iniciativa privada a desenvolver atividades de interesse público, em áreas cuja atuação estatal é deficiente. Apenas as entidades beneficentes de assistência social, que atendam aos requisitos legais, farão jus à imunidade.
 4. Embargos de divergência rejeitados. (RE 1.243.414 AgR-EDv, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 12 de setembro de 2023)

Percebe-se, assim, que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com ótica firmada pelo Supremo quanto ao tema.

3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 8 de outubro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente